Tribunal: TJDFT
Processo: 0759466-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação computar a incorporação da GAA da parte autora em relação aos períodos de 31.12.1986, 02.02.1987 a 31.12.1987, 02.02.1988 a 31.12.1988, 02.02.1989 a 31.12.1989, 02.02.1990 a 31.12.1990, 02.02.1991 a 31.12.1991, 01.03.1995 a 31.12.1995 e 01.01.1996 a 27.02.1997, totalizando o percentual de 4,2%, a ser incorporado aos proventos da Requerente; bem como à obrigação de pagar a quantia de R$ 7.147,56 (sete mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de outubro de 2016,com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação do percentual de 4,2% no contracheque da requerente, corrigido monetariamente.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal salienta que, em sede de contestação, reconheceu como devido o percentual de 3% de GAA. Impugna a sentença no que tange ao período de 01/03/95 a 27/02/97. Defende que, conforme os ditames da Lei n. 654/1994, vigente à época, a atuação da autora como professora em turmas de 3o ano do ensino fundamental durante o período de 01.03.1995 a 27.02.1997 não corresponde à função de alfabetizadora. Alega a previsão legal de concessão da Gratificação de Alfabetização (GAL) aos professores do Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, ou seja, àqueles que lecionavam na 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e ou na Fase I do Ensino Supletivo, nos termos do artigo 1o da Lei n. 654/1994. Informa a ausência de pagamento de GAL à autora durante o período impugnado. Aduz que a autora não faz jus à GAA no percentual de 4,2%, mas apenas 3%. Por fim, impugna os valores da sentença.
3. Inicialmente, ressalta-se que o recurso em pauta não impugna a sentença no que tange a condenação à incorporação da Gratificação de Alfabetização referente ao período anterior a Lei Distrital n. 654/1994.
4. No caso, a declaração emitida pelo Distrito Federal no documento de ID 16653033 - Pág. 46 demonstra o desempenho de atividades de alfabetização, no efetivo exercício de regência de classe, durante o período de 01/03/1995 a 31/12/1995 e de 01/01/1996 a 27/02/1997.
5. Apesar da referida declaração e do período de GAA reconhecido na contestação, o documento de ID 16653033 - Pág. 29 demonstra que o réu contabilizou os anos de incorporação da GAA aos proventos da autora do seguinte modo: 0 (zero) dias válidos de GAA x 0,60 = 0%.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
7. Ademais, de acordo com o artigo 21, § 2o, II, da Lei n. 4.075/2007, o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%, sendo estendido aos aposentados igual direito, conforme inciso III do mesmo artigo.
8. Com efeito, comprovada à atuação da parte autora em turmas de alfabetização, bem como o efetivo exercício de regência de classe, durante o período vindicado (ID 16653033 - Pág. 46), cabível é a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização aos proventos de aposentadoria. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1235335, 07355000820198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, irretocável a sentença que condenou o réu ao pagamento da GAA referente ao período reconhecido pelo réu nos presentes autos somado ao período devidamente comprovado no documento de ID 16653033 - Pág. 46, os quais contabilizam 7 (sete) anos, e, multiplicados por 0,60, totalizaram o percentual de 4,2%.
10. Ressalta-se, por fim, que a condenação aplicou os cálculos apresentados pelo réu no documento de ID 16653038 - Pág. 3.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.